Tribunal: TJBA
Processo: 8066872-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: 8066872-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Paciente:

ANDERSON BARROS DA SILVA

Impetrado:

Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador (BA)

Impetrantes: Alfredo Carlos Venet De Souza Lima (OAB/BA 5.625) e Maria João Silva Da Costa Venet De Souza Lima (OAB/BA 10.854)

Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FEITO PENDENTE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SE CARACTERIZAM PELA IMPRORROGABILIDADE E PELA FATALIDADE. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO, DE OFÍCIO, À AUTORIDADE IMPETRADA, PARA QUE SEJA DADA
MAIOR CELERIDADE AO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 19.12.2023, no curso de ação penal em que responde pela suposta prática de homicídio qualificado contra sua companheira, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal, alegando-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, em razão da paralisação do feito após o encerramento da instrução, pendente o cumprimento de diligência consistente na juntada de mídia audiovisual req
uerida pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pendência de diligência requerida pelo Ministério Público, após o encerramento da instrução criminal, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente matemático, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto.

O feito versa sobre crime doloso contra a vida, de elevada gravidade e submetido ao procedimento do Tribunal do Júri, circunstâncias que justificam maior dilação temporal na tramitação processual.

A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o processo pendente apenas do cumprimento de diligência específica requerida pelo Ministério Público, não se evidenciando inércia ou desídia estatal.

Encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora não configurado constrangimento ilegal, recomenda-se a adoção de providências para a célere conclusão da primeira fase do procedimento do Júri, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, e não por soma aritmética de prazos.

A pendência de diligência requerida pelo Ministério Público, após o encerramento da instrução, não caracteriza excesso de prazo quando ausente desídia estatal.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 697; STJ, Súmula nº 52; STJ,
AgRg
no RHC nº 221.198/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.12.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC nº 1.043.175/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º 8066872
-69.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes, os advogados Alfredo Carlos Venet De Souza Lima (OAB/BA 5.625) e Maria João Silva Da Costa Venet De Souza Lima (OAB/BA 10.854), como Paciente
ANDERSON BARROS DA SILVA
, e como autoridade coatora, o Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador (BA).

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,
recomendando-se à autoridade impetrada que seja dada maior celeridade ao feito, de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.